Tribunal: TJMT
Processo: 1011161-02.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011161-02.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JOSE MARINHO DA SILVA NETO - CPF: 088.253.541-26 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Campo Novo do Parecis (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), JOSE ELINALDO MARINHO DA SILVA - CPF: 088.253.421-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVALDO MARIA DA SILVA - CPF: 057.026.201-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
NEGATIVA DE AUTORIA.
VIA INADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. A custódia foi
convertida
em preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal, diante da apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha e pasta base), balanças e apetrechos.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão
, saber se
: (
I
) a
via do
habeas corpus
comporta a análise de teses que demandam revolvimento fático-probatório, como a negativa de autoria; (
II
) o
decreto prisional está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública; (
III
) a
existência de predicados pessoais favoráveis obsta a segregação
cautelar;
e (
IV
) as
medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso concreto.

III. Razões de decidir:

3. O
habeas corpus
, por possuir rito célere e cognição sumária, é via inadequada para o revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo inviável a discussão acerca da autoria delitiva nesta sede.

4. A prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública, fundamentada na periculosidade social do agente e na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de aproximadamente
300,95g de cocaína
, porções de maconha e balanças de precisão.

5. Existem indícios de vinculação do paciente com a facção criminosa "Comando Vermelho", o que justifica a segregação para interromper a atuação do grupo e evitar a reiteração delitiva.

6. Eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante restam superadas pela superveniência da decisão que decreta a prisão preventiva.

7. Predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a custódia quando demonstrado o
periculum
libertatis
.

8. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são insuficientes e inadequadas diante da necessidade de neutralizar o risco social e obstar a continuidade das atividades ilícitas.

9. A manutenção da prisão processual não fere o princípio da presunção de inocência quando amparada em elementos concretos que demonstram o perigo da liberdade do agente para a coletividade.

IV. Dispositivo e tese:

5. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1.
A discussão sobre a autoria do delito deve ser reservada à instrução criminal, dada a natureza célere e o rito sumário do
habeas corpus
.

2. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

3. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.

4. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVII. CPP,
arts
. 312, 313 e 319. Lei n.º 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Enunciado Orientativo n.º 42.

STJ,
AgRg
no RHC n.º 181.801/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.08.2023.

TJMT, Enunciado Criminal n.º 25. TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Enunciado n.º 27).

STF, HC
n.°
138.522/DF, Rel. Min. Roberto Barroso.

TJMT, Enunciado Criminal
n.°
43.

STJ, HC n.º 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 23.11.2021.

STJ,
AgRg
no HC n.º 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 06.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo causídico
Wolban
Miller Sanches Miguel em favor de
JOSÉ MARINHO DA SILVA NETO
, apontando como autoridade coatora o douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 3 de janeiro de 2026, custódia esta posteriormente convolada em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Em suas razões iniciais, o impetrante sustenta que o paciente padece de manifesto constrangimento ilegal, argumentando, em apertada síntese:
a)
a inexistência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal;
b)
a carência de fundamentação idônea no decreto prisional, o qual estaria lastreado apenas na gravidade abstrata do delito;
c)
a presença de predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita; e
d)
a desproporcionalidade da medida extrema em face da possibilidade de aplicação de cautelares diversas previstas no artigo 319 do referido
Codex
.

O pedido de liminar foi indeferido por este Relator.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas.

Instada a se manifestar, a ilustre
Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
JOSÉ MARINHO DA SILVA NETO
, por ordem do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n. 168.3.2026.162 e dos autos da Ação Penal n. 1000160-64.2026.8.11.0050, que a Autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal.

Vejamos excerto da decisão:

“(...) A prisão preventiva revela-se necessária para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, notadamente diante da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (maconha e pasta base), balanças de precisão e demais apetrechos inerentes à traficância, bem como a possível atuação conjunta dos investigados, evidenciando a gravidade concreta da conduta e o risco gerado pela liberdade dos autuados.”

Neste panorama processual, em que pesem os judiciosos argumentos delineados
pelo
impetrante
, a pretensão liberatória não merece acolhida.

Do Descabimento da Dilação Probatória na Via do
Habeas Corpus

Preambularmente, é imperioso consignar que a ação constitucional de
habeas corpus
, dado o seu rito célere e cognição sumária, é via absolutamente inadequada para a análise de teses que demandem o revolvimento do conjunto fático-probatório, tais como as alegações de negativa de autoria ou ausência de prova robusta da materialidade delitiva.

Questões atinentes ao mérito
devem
ser dirimidas no bojo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, perante o Magistrado de primeiro grau. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento através do
Enunciado Orientativo n.º 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, cujo teor é cristalino:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça reforça tal limitação cognitiva em julgados como o
AgRg
no RHC n.º 181.801/MG
, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas (Quinta Turma, julgado em 28/08/2023,
DJe
30/08/2023):

“O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.”

Da Higidez do Decreto Prisional e da Garantia da Ordem Pública

No mérito, ao examinar a decisão que converteu o flagrante em preventiva, verifica-se que o Magistrado singular fundamentou a medida extrema com esteio em dados concretos extraídos dos autos. A custódia não se ampara em meras conjecturas abstratas sobre a gravidade do crime, mas sim na periculosidade social do agente, evidenciada pelo
modus operandi
e pela natureza dos objetos apreendidos.

A apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes
,
aproximadamente
300,95g (trezentos gramas e noventa e cinco decigramas) de cocaína
e porções de maconha, aliada à localização de
duas balanças de precisão
e numerário em espécie, constitui fundamento idôneo para a garantia da ordem pública.

A jurisprudência desta Corte
pacificou entendimento
, por meio do
Enunciado Criminal n.º 25
,
no sentido de
que
:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

C
umpre
ainda
destacar que as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante encontram-se superadas pela superveniência da decisão que decreta a prisão preventiva, conforme tese fixada no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015 (Enunciado n.º 27)
,
deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”

Ademais, os elementos informativos indicam a possível vinculação do paciente com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, circunstância que reforça a necessidade de interrupção da atuação do grupo.

A segregação cautelar para garantia da ordem pública, nestes casos, encontra respaldo no entendimento do Supremo Tribunal Federal, como se observa no
HC n.º 138.522/DF
, relatado pelo Ministro Roberto Barroso:
“a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”
.

Dos Predicados Pessoais e da Insuficiência das Medidas Alternativas

No que tange à alegação de que o paciente detém
predicados pessoais favoráveis
, como primariedade
,
a idade do paciente (21 anos),

a alegada ocupação lícita
e residência fixa, é cediço que tais atributos não possuem o condão de, isoladamente, afastar a segregação quando demonstrado o
periculum
libertatis
. A orientação deste Tribunal é pacificada pelo
Enunciado Criminal n.º 43
:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

De igual modo, a aplicação de
medidas cautelares diversas
, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revela-se manifestamente insuficiente e inadequada para neutralizar o risco social identificado
,
o quadro fático ora desenhado revela a manifesta insuficiência e inadequação de tais providências.

A gravidade concreta do
modus operandi,
envolvendo pluralidade de agentes e diversidade de substâncias lesivas, demonstra que a soltura, ainda que vigiada ou condicionada, não impediria a continuidade das atividades ilícitas.
O Superior Tribunal de Justiça, no
HC n.º 698.581/RS
, relatado pelo Ministro Jesuíno
R
issato

(Quinta Turma, julgado em 23/11/2021), assentou:

“Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: ‘Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva’.”

Por fim, não se verifica qualquer ofensa ao
princípio constitucional da presunção de inocência
.
A segregação cautelar constitui instituto de natureza processual, voltado à preservação da utilidade e da eficácia da prestação jurisdicional, operando em compasso com as garantias constitucionais quando amparada em dados empíricos.

Conforme tese firmada pelo STJ no
AgRg
no HC n.º 618.887/PR
, relatado pelo Ministro Rogerio
Schietti
Cruz (Sexta Turma, julgado em 06/04/2021,
DJe
14/04/2021):

“A imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública.”

É de curial clareza que a prisão, no presente estágio, visa tutelar a coletividade contra o risco de reiteração criminosa e a estruturação de suposta associação voltada à difusão de drogas em Campo Novo
dos
Parecis.

Destarte, inexistindo manifesto constrangimento ilegal a ser sanado e restando demonstrada a indispensabilidade da segregação para o resguardo da ordem pública, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
JOSÉ MARINHO DA SILVA NETO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026